Tribunal: TCU
Processo: 018.933/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 315/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, versa sobre supostas irregularidades ocorridas no então Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), atualmente Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Banco Central; Considerando que os fatos noticiados pelo representante dizem respeito a possível desvio de finalidade com dispêndio indevido de recursos públicos ao empreenderem suposta análise das operações financeiras do jornalista Glenn Greenwald; Considerando que a secretaria instrutora, em sua última análise dos autos (peças 17 a 19), propôs: indeferir a medida cautelar pleiteada, por ausência do pressuposto da fumaça do bom direito, em face da falta de evidências de ilegalidade que precisasse ser liminarmente obstada por esta Corte e da necessidade de acesso a informações sigilosas para apurar os fatos noticiados pelo representante, o qual só poderia ser concedido por autorização judicial; e, no mérito, dar parcial provimento a representação, para "determinar à SecexFinanças que, caso entenda conveniente e oportuno, considerada a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Recurso Extraordinário 1.055.941 São Paulo, bem como o seu desenrolar meritório, inclua em seu Plano Operacional auditoria para a avaliação dos riscos e controles internos no Coaf, especificamente quanto às atividades relacionadas à elaboração da relação de transações e operações suspeitas, nos termos do § 1o do art. 11 da Lei 9.613/1998, a ser devidamente incluída no Plano de Fiscalizações do TCU;" Considerando que, por meio do despacho da peça 20, deixei de acolher o encaminhamento proposto por entender que a melhor providência a ser adotada naquele momento era, na tentativa de aprofundar a averiguação das irregularidades noticiados os autos, oficiar o STF, com vistas a solicitar, a título de colaboração com o controle externo, as informações obtidas nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 601/DF; Considerando que, mesmo após o encaminhamento pelo STF da cópia integral dos autos da ADPF 601 não foi possível evidenciar os fatos noticiados pelo representante, de forma que os novos elementos carreados aos autos não alteram as premissas que embasaram a análise anteriormente formulada pela secretaria instrutora; Considerando, por fim, que, após a instrução dos autos, o Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, mencionado no parecer do Secretário da SecexFinanças (peça 19), foi julgado no mérito pelo STF, que revogou a tutela provisória anteriormente concedida e fixou tese com repercussão geral no sentido de que: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III; 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir a medida cautelar pleiteada, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; expedir a determinação a seguir e arquivar os autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.933/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado; 1.2. Órgão/Entidade: então Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), atualmente Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Banco Central; 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas; 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado; 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan); 1.7. Representação legal: não há; 1.8. determinar à SecexFinanças que, com base no art. 244, caput , do Regimento Interno do TCU e considerando os desdobramentos da decisão proferida pelo STF no âmbito do Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, avalie a conveniência e oportunidade de incluir em seu Plano Operacional auditoria para a avaliação dos riscos e controles internos da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Banco Central, especificamente quanto às atividades relacionadas à elaboração da relação de transações e operações suspeitas, nos termos do § 1o do art. 11 da Lei 9.613/1998, a ser devidamente incluída no Plano de Fiscalizações do TCU.